Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711794-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR JOSE DE VASCONCELOS GROSSI, VALERIANA GROSSI, MURILO DE VASCONCELOS GROSSI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre a certidão de ID 43467243. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora